Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-91.2025.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-91.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO SOARES MARTINS - CPF: 383.621.711-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOAO SOARES MARTINS - CPF: 383.621.711-20 (APELADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 4. DIABETES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FORXIGA® (DAPAGLIFLOZINA). MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GRUPO 2. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FIRIALTA® (FINERENONA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento solidário dos medicamentos Forxiga® 10 mg e Firialta® 10 mg à parte autora, portadora de Doença Renal Crônica estágio 4 (CID N18.9), conforme prescrição médica.

2. O Estado de Mato Grosso suscitou preliminares de incompetência do juízo e impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou ausência dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto ao medicamento Firialta® (finerenona).

3.

O Município de Pedra Preta sustentou que os medicamentos postulados extrapolam a esfera da atenção básica municipal, requerendo o direcionamento da obrigação ao ente estadual.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (I) saber se o juízo de origem detinha competência para julgamento da demanda; (II) definir se o valor atribuído à causa mostra-se compatível com o proveito econômico perseguido; (III) verificar se estão preenchidos os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento dos medicamentos pleiteados, considerando que, no caso concreto, um dos fármacos é incorporado ao SUS e integrante do Grupo 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF/RENAME, ao passo que o outro, embora pleiteado, não foi incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde; e (IV) estabelecer o ente responsável pelo cumprimento da obrigação referente ao medicamento incorporado ao SUS.

II. Razões de Decidir

5. A preliminar de incompetência do juízo deve ser rejeitada, pois, em demandas de saúde de natureza continuativa, o valor da causa não constitui critério absoluto para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevalecendo a competência da Justiça comum diante da complexidade da controvérsia e da natureza indeterminada da obrigação.

6. A Resolução n. 09/2019 do TJMT não possui aptidão para afastar a competência do juízo originário, haja vista sua inaplicabilidade reconhecida pelo STJ no julgamento do IAC n. 10.

7.

O valor atribuído à causa revela-se compatível com a natureza continuativa da prestação jurisdicional buscada, observando os parâmetros do art. 292 do CPC para obrigações de trato sucessivo.

8.

O medicamento Forxiga® (dapagliflozina) 10 mg possui registro na ANVISA, encontra-se incorporado ao SUS e previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 associado à doença renal crônica, estando demonstradas a pertinência clínica, a urgência terapêutica e a resistência administrativa.

9.

A hipossuficiência financeira da parte autora encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente diante da assistência prestada pela Defensoria Pública.

10.

O medicamento Firialta® (finerenona) 10 mg, embora registrado na ANVISA, não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS, submetendo-se, portanto, aos critérios excepcionais estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF.

11.

Não houve comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, tampouco demonstração técnica robusta acerca da superioridade terapêutica do fármaco ou da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, inexistindo evidências científicas de alto nível aptas a justificar a excepcional intervenção judicial.

12.

A mera prescrição médica desacompanhada de fundamentação técnico-científica suficiente não autoriza o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente diante de parecer desfavorável do NATJUS.

13.

A dapagliflozina integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, Grupo 2, competindo ao Estado de Mato Grosso o financiamento, aquisição e dispensação do medicamento, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual.

14.

Eventuais medidas executivas deverão observar os parâmetros da CMED/PMVG, bem como os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade à Administração Pública e da vinculação ao custo efetivo do tratamento, mediante renovação periódica da prescrição médica.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares do Estado rejeitadas. Recursos do Estado parcialmente provido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS é cabível quando demonstradas a necessidade clínica, a resistência administrativa e a hipossuficiência financeira do paciente.
2. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, o que não ocorreu no caso posto. 3. A obrigação de fornecimento do medicamento incorporado ao SUS, integrante do Grupo 2, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput, 6o e 196; CPC, arts. 43, 292, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6; STF, Tema 1234; STJ, IAC n. 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJMT, Apelação Cível n. 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025; TJMT, ApCiv n. 1037430-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca sede da citada municipalidade, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos, para determinar que os entes públicos, de forma solidária, forneçam à parte autora os medicamentos FORXIGA 10mg e FIRIALTA 10 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos da Resolução n.

09/2019 do TJMT.

Defende, ainda, a inadequação do valor atribuído à causa, afirmando tratar-se de montante arbitrário e dissociado do efetivo proveito econômico perseguido.

No mérito, alega que a sentença não observou os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Afirma a ausência de comprovação de negativa administrativa, a inexistência de demonstração quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, bem como a fragilidade dos laudos médicos apresentados.

Aduz, ainda, não ter sido comprovada a incapacidade financeira do autor para custear o tratamento.

Subsidiariamente, requereu a limitação dos valores ao teto da tabela CMED, a renovação periódica da prescrição médica e a observância de critérios específicos para eventual bloqueio judicial de verbas públicas.

Por isso, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença (id. 349884369).

Por sua vez, o Município de Pedra Preta alega, em síntese, que, embora a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde seja solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pelo tratamento de média e alta complexidade, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e dos Enunciados n. 08 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que os medicamentos pleiteados extrapolam a esfera da atenção básica municipal, razão pela qual a obrigação deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos (id. 349884375).

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pelo desprovimento dos recursos, sustentando a manutenção integral da sentença (id. 349884376).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio de parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, pelo desprovimento dos recursos de apelação, por entender estarem presentes os requisitos necessários à manutenção da sentença recorrida (id. 358461353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação retromencionada, o qual visa compelir aos entes púbicos ao fornecimento em favor da parte autora
dos medicamentos
Forxiga (dapagliflozina) 10mg e Firialta (finerenona) 10 mg
, conforme prescrição médica
.

Consta ação de obrigação de fazer proposta por João Soares Martins em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, visando, com urgência, ao fornecimento contínuo dos medicamentos Forxiga 10mg e Firialta 10mg, em razão de quadro de doença renal crônica estágio 4 (CID N18.9), conforme prescrição médica, diante da ausência de fornecimento administrativo e da sua hipossuficiência financeira.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por João Soares Martins, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, todos devidamente qualificado nos autos.

O requerente é portador de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO (CID N18.9), não possui condições financeiras para custear os medicamentos prescritos, razão pela qual necessita do uso dos medicamentos FORXIGA 10MG e FIRIALTA 10MG, conforme prescrição médica. [...]

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, solidariamente, a fornecerem os medicamentos FORXIGA 10MG e FIRIALTA 10MG ao paciente
João Soares Martins
, conforme prescrição médica, informando nos autos sobre a disponibilização dos medicamentos requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Tendo em vista o pedido de bloqueio de valores na conta do requerido formulado em Id. 214173904, intime-se a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos 3 (três) orçamentos atualizados do valor dos medicamentos pleiteados.” (id. 349884367)

Irresignadas, as Fazendas Públicas Estadual e Municipal interpuseram recurso.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo e o excesso do valor atribuído à causa.

No mérito, alega ausência de preenchimento dos requisitos excepcionais fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, diante da insuficiência dos laudos médicos apresentados; da ausência de demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos Forxiga® 10 mg e Firialta® 10 mg; da inexistência de comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; e da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora.

Subsidiariamente, pugna pela limitação da execução aos parâmetros da CMED/PMVG, com renovação periódica da prescrição médica e observância da proporcionalidade em eventuais bloqueios judiciais.

1.1 DAS PRELIMINARES

1.1.1 DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

No que concerne à alegada incompetência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pedra para o julgamento da causa, por se tratar de demanda cujo valor do proveito econômico seria inferior ao teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, não prospera.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada principalmente na crítica ao valor atribuído à causa.

O valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), contudo, embora o Estado sustente que o valor econômico da demanda seria inferior ao limite legal de 60 salários-mínimos, a própria natureza continuativa do tratamento medicamentoso e a possibilidade de ampliação da obrigação terapêutica justificam a estimativa adotada pela parte autora.

Contudo, como sabido, a competência é fixada no momento do ajuizamento da ação, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, consagrado no art. 43 do Código de Processo Civil. Alterações supervenientes, como a quantificação posterior do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, não têm o condão de retroagir para modificar a competência firmada
ab initio
.

Ademais, em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

No que concerne à suposta
incompetência absoluta do juízo, fundamentada na Resolução n. 09/2019 do TJMT, que instituiu competência territorial estadual da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande para todas as ações de saúde pública, de igual forma, não se sustenta.

A Resolução n. 09/2019 do TJMT foi expressamente declarada ilegal e inaplicável pelo STJ, não podendo fundamentar alegação de incompetência absoluta, devendo ser preservada a competência do juízo originário onde proposta a ação.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.1.2

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Quanto à irresignação com relação ao valor da causa, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o argumento de ser excessivo e de não retratar adequadamente o proveito econômico perseguido, não assiste razão ao Apelante.

O valor da causa, em ações de saúde, deve refletir não apenas o custo imediato do tratamento, mas a extensão econômica potencial da obrigação de fazer.

No caso concreto, a fixação em R$ 100.000,00 não se mostra manifestamente abusiva ou artificial, na medida que se trata de um tratamento continuado de medicamentos não incorporados ao SUS.

Nesse contexto, a projeção do custo do tratamento por tempo indeterminado revela-se compatível com o disposto no art. 292 do Código de Processo Civil, que estabelece que, havendo pedido de prestações sucessivas por tempo indeterminado, o valor da causa deve corresponder à soma de uma prestação anual.

A alteração do valor da causa somente se justifica quando o montante indicado não guarda correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, o art. 292 do CPC confere ao autor liberdade para estimar o valor do benefício econômico perseguido, inexistindo obrigatoriedade de utilização da Tabela SUS, de contratos administrativos ou de outras referências de natureza pública.

Assim,
REJEITO
a preliminar de impugnação ao valor da causa.

2. DO MÉRITO

É

hipótese de judicialização da saúde, fenômeno caracterizado pela busca judicial de efetivação do direito fundamental à saúde, mediante fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

O direito vindicado decorre diretamente da Constituição da República, que assegura a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput), erige a saúde à condição de direito social (art. 6o) e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196).

No caso concreto, o autor é portador de Doença Renal Crônica estágio 4 (CID N18.9), enfermidade grave e progressiva, associada a diabetes mellitus insulinodependente, apresentando risco de agravamento da função renal e possível evolução para necessidade de diálise, necessitando do uso dos medicamentos prescritos para retardar a progressão da doença renal, preservar a função dos rins e reduzir os riscos cardiovasculares e renais decorrentes do quadro clínico apresentado.

Verifica-se, ainda, que a Defensoria Pública expediu ofícios administrativos à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde, requisitando o fornecimento dos medicamentos pleiteados. Contudo, os entes públicos permaneceram inertes.

Tal circunstância evidencia resistência administrativa suficiente à caracterização do interesse processual.

Quanto à hipossuficiência financeira, observa-se que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, tendo juntado comprovante de extrato bancário de benefício previdenciário do INSS e declaração de hipossuficiência, inexistindo elementos concretos aptos a infirmar a alegada insuficiência financeira (id. 349883423).

No que tange ao medicamento Forxiga® (dapagliflozina) 10 mg, verifica-se que possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (n. 118190496), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde e inserido na RENAME, grupo 2, havendo previsão no respectivo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), aprovado pela CONITEC, para tratamento de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, especialmente na faixa etária compreendida entre 40 e 60 anos, bem como para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 associado à doença renal crônica, conforme Portaria SCTIE/MS n. 13.

O laudo médico acostado aos autos evidencia que o autor, atualmente com 59 anos de idade, é portador de diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica estágio 4, encontrando-se em acompanhamento nefrológico contínuo, tendo sido prescrita a utilização da dapagliflozina com a finalidade de retardar a progressão da enfermidade e evitar o início de terapia dialítica. Assim, os elementos constantes dos autos afastam a alegação estatal de manifesta inadequação terapêutica ou ausência absoluta de pertinência clínica do medicamento prescrito.

Embora o parecer do NATJUS tenha concluído de forma não favorável, verifica-se que tal conclusão decorreu, sobretudo, da ausência de demonstração formal de enquadramento integral do autor aos critérios administrativos de inclusão previstos no PCDT para dispensação da dapagliflozina.

Todavia, os documentos médicos acostados aos autos evidenciam que o paciente apresenta enfermidade compatível com as hipóteses clínicas contempladas pelo protocolo.

Desse modo, demonstrados o quadro clínico, a prescrição médica, a resistência administrativa e a urgência terapêutica, deve ser mantida a condenação relativa ao fornecimento do medicamento Forxiga® 10 mg.

Diversa, contudo, é a situação do medicamento Firialta® 10 mg (finerenona), o qual, embora possua registro na ANVISA (n. 170560129), não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS (
https://www.gov.br/conitec/pt-br/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas/medicamentos-por-cid-e-pcdt
).

Nessa hipótese, incidem os rigorosos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS. Confira-se:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No caso concreto, não houve demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco comprovação técnica robusta acerca da superioridade terapêutica do fármaco em relação às alternativas disponibilizadas pelo SUS.

Além disso, não restou comprovado o esgotamento das opções terapêuticas padronizadas pela rede pública, nem foram apresentados elementos científicos de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, aptos a justificar a excepcional intervenção judicial.

Cumpre destacar que a mera prescrição médica, desacompanhada de fundamentação técnico-científica adequada, não é suficiente para impor ao Poder Público o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas de saúde.

O próprio NATJUS, instado a se manifestar, concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, especificamente a demonstração de ilegalidade da não incorporação pela CONITEC.

Assim, não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, inviável o fornecimento judicial do medicamento Firialta® 10 mg.

Nessa linha de intelecção:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento Ofatumumabe (Kesimpta) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, ApCiv 1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TERIPARATIDA E MIRABEGRONA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, OSTEOPOROSE, BEXIGA NEUROGÊNICA E OUTRAS COMORBIDADES, VISANDO COMPELIR O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS TERIPARATIDA 250 MCG/ML E MIRABEGRONA 50 MG, NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DO ESTADO E DO MUNICÍPIO SUSTENTANDO NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF PARA CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS; E (II) ESTABELECER O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS - TERIPARATIDA E MIRABEGRONA -NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, EM FUNÇÃO DE RECOMENDAÇÃO TÉCNICA CONTRÁRIA DA CONITEC.
4. NOS TERMOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF, É ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR, CUMULATIVAMENTE: NEGATIVA ADMINISTRATIVA; ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO; INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO; EFICÁCIA E SEGURANÇA RESPALDADAS POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL; IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA; E INCAPACIDADE FINANCEIRA.

5. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO INCORPORAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, BEM COMO DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA IDÔNEA QUANTO À EFICÁCIA E À IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PLEITEADOS.
6. OS ATOS ADMINISTRATIVOS DA C ONITEC GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, SENDO VEDADA A INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO TÉCNICO-CIENTÍFICO, LIMITANDO-SE O CONTROLE JURISDICIONAL À LEGALIDADE.
7. A NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS VINCULANTES IMPÕE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FORNECIMENTO.
8. A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO, DEVE OCORRER POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO TEMA 1.313 DO STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. RECURSOS PROVIDOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
TESE DE JULGAMENTO:

1. A CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS EXIGE O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF, INCLUINDO A DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC E A COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL.
2. ATOS ADMINISTRATIVOS DA CONITEC POSSUEM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O MÉRITO TÉCNICO-CIENTÍFICO POR DECISÃO JUDICIAL SEM PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.162829-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2025, publicação da súmula em 18/09/2025) Destaquei

Cumpre registrar que, embora este Relator se sensibilize com o delicado estado de saúde da parte autora, não lhe é dado decidir em desconformidade com os precedentes vinculantes estabelecidos pelas Cortes Superiores.

Dessa forma, impõe-se a parcial reforma da sentença, apenas para excluir a condenação relativa ao fornecimento do medicamento Firialta® (finerenona) 10 mg.

Eventuais medidas executivas, inclusive bloqueios judiciais de verbas públicas, deverão observar os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade à Administração Pública e da estrita vinculação ao custo efetivo do tratamento, preferencialmente em conformidade com os valores de referência da CMED/PMVG, mediante atualização periódica da prescrição médica.

Importa, ainda, consignar que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

2. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

O Município de Pedra Preta sustenta que os medicamentos pleiteados não integram a atenção básica municipal, razão pela qual o fornecimento deve ser atribuído ao Estado de Mato Grosso.

No caso em exame, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido, apenas para excluir da condenação o medicamento Firialta® (finerenona) 10 mg, permanecendo mantida a obrigação de fornecimento do medicamento Forxiga® (dapagliflozina) 10 mg.

Desse modo, nos termos da repartição administrativa estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, verifica-se que a dapagliflozina integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, especificamente o Grupo 2, cuja responsabilidade pelo financiamento, aquisição e dispensação compete ao Estado de Mato Grosso, conforme a organização administrativa da assistência farmacêutica do SUS (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/rename/rename-2024 ).

Inclusive, o próprio parecer técnico do NATJUS consignou que o medicamento se encontra incorporado ao SUS e disponibilizado no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, circunstância que reforça a atribuição estatal para o respectivo fornecimento.

Assim, o cumprimento da obrigação relativa ao fornecimento do medicamento Forxiga® (dapagliflozina) 10 mg é de reponsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares aventadas. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para:

1.

excluir da condenação o fornecimento do medicamento Firialta® (finerenona) 10 mg;

2.

determinar a renovação da prescrição médica a cada 90 (noventa) dias;

3.

determinar a observância dos parâmetros da CMED/PMVG;

4.

determinar que eventual bloqueio judicial observe os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade à Administração Pública, mediante posterior prestação de contas;

5.

direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento Forxiga® (dapagliflozina) 10 mg ao Estado de Mato Grosso, integrante do grupo 2 da RENAME, nos termos da repartição de competências do SUS.

Com relação à Apelação, interposta pelo Município de Pedra Preta,
DOU PROVIMENTO
, para determinar que o cumprimento da obrigação referente ao medicamento Forxiga (dapagliflozina) 10 mg seja fornecido pelo Estado de Mato Grosso.

No mais, mantenho a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026